Tribunal: STF
Processo: Rcl 49376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Josenias Lemes Carlos, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto, porém passados mais de 60 (sessenta) dias ainda se encontra o regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, seja o reclamante colocado em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto.



    Em 4/10/2021, indeferi o pedido liminar e determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinando com a resposta a solicitação de informações à autoridade reclamada. 



    Apresentada a emenda à inicial, o juízo de origem apresentou as informações solicitadas (edoc. 11).



    Em razão das informações prestadas pela autoridade reclamada, determinei, em 21.2.2022, a intimação do reclamante para manifestar interesse no prosseguimento do feito (edoc. 12).



    É o relatório do essencial. Decido.



    Em 7.10.21, a autoridade reclamada encaminhou as seguintes informações a este Supremo Tribunal:



    Em decisão datada de 06/04/2021, foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado, com determinação para seu cumprimento somente em 09/07/2021, data em que atingido o requisito objetivo.



    Não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da súmula n. 56 do STF, o que, inclusive, constou da r. decisão de deferimento de progressão de regime, conforme cópia em anexo.



    Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente , o que, smg, ainda há tempo oportuno” (edoc. 11).



    Conforme constou da decisão de deferimento da progressão de regime:



    “Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula Vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.” (grifos do autor).



    Por essa razão, determinei fosse intimado o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse o interesse no prosseguimento do feito.



    Conforme certificou a Secretaria da Corte, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada (edoc. 13).



    Ante o exposto, em razão das informações prestadas pela autoridade reclamada e não tendo sido atendida pelo reclamante a determinação desta Corte na decisão proferida em 21.2.2022, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III e IV).



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente